Tribunal: TJDFT
Processo: 0724209-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. SUPOSTA ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reparação por danos materiais, rejeitou a preliminar de inclusão da União no polo passivo, mantendo a competência da Justiça Comum Estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por suposta falha na gestão da conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a União deve integrar o polo passivo da ação originária, afastando-se a competência da Justiça Comum Estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema n. 1.150) estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor.
4. O TJDFT, no IRDR 16, firmou entendimento de que a competência para julgar ações relacionadas à má gestão das contas PASEP é da Justiça Comum Estadual, quando não há questionamento direto dos critérios fixados pela União.
5. A causa de pedir da ação originária refere-se à eventual não atualização de valores pela instituição financeira nos moldes definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, e não à definição dos índices propriamente ditos.
6. A inclusão da União no polo passivo somente se justificaria se o pedido versasse sobre a legalidade dos índices de correção fixados, o que não ocorre na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na execução da gestão de contas vinculadas ao PASEP.
2. A ausência de questionamento sobre os critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo afasta a legitimidade da União e mantém a competência da Justiça Comum Estadual para julgar a causa.
3. Não há fundamento jurídico para a remessa dos autos à Justiça Federal quando a causa de pedir está limitada à atuação do Banco do Brasil como executor das diretrizes do PASEP.